Tribunal: TJDFT
Processo: 0702686-97.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO BANCO DO BRASIL. CANDIDATA APROVADA PARA CADASTRO RESERVA. SEM NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CONTRATAÇÃO DE EMPREGADOS TEMPORÁRIOS. PRETERIÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de conhecimento, que julgou improcedente o pedido inicial e resolveu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
2. A aprovação em concurso público, para compor cadastro reserva para o cargo pretendido, não gera, para o candidato, direito subjetivo à nomeação, salvo se preterido na ordem de classificação. O candidato aprovado no concurso em que se classificou para o cadastro reserva, possui, em regra, mera expectativa de direitos. Precedentes desse eg. Tribunal de Justiça (Acórdão 1293746, 07033685220208070018, Acórdão 1288394, 07026289420208070018 e Acórdão 1290041, 07039652120208070018).
3. A expectativa de direito convola-se em direito subjetivo caso se vislumbre situações excepcionais, como a preterição dos candidatos, hipótese não demonstrada nos autos.
4. A eventual convocação de candidatos fora do número de vagas, não lhes confere direito subjetivo à nomeação, configurando apenas manifestação legítima do poder discricionário da Administração e de seu dever/poder de tutela e controle dos atos administrativos editados em conformidade com o interesse público, no caso, com as possibilidades orçamentárias e financeiras da empresa pública, isto é, trata-se de ato que se reveste de discricionariedade, praticado segundo critérios de conveniência e oportunidade.
5. Não fere a segurança jurídica a decisão apoiada em entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, segundo o qual o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, destacando que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação.
6. Apelação improvida.